Tribunal: TJBA
Processo: 8000761-76.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000761-76.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDUARDO ALVES DE MATOS Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. REPASSE DE 60% DO CRÉDITO ORIUNDO DO FUNDEF/FUNDEB. IMPOSSIBILIDADE. RATEIO. DESVINCULAÇÃO DA VERBA AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000761-76.2017.8.05.0132, em que figuram como apelante EDUARDO ALVES DE MATOS e como apelada MUNICIPIO DE ITIUBA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.